Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0722979-79.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO EDUARDO GRASSESCHI PANICO, HERMINIA PUREZA MALAGOLI PANICO AGRAVADO: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS DECISÃO Indefiro o pedido de objeção ao julgamento virtual, para a finalidade pretendida (id. 18782323), pois não cabe sustentação oral em julgamento de agravo interno, art. 937 do CPC. Mantenha-se o recurso para julgamento na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora